Tribunal: STF
Processo: HC 55119
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-27
Data de publicação: 1977-05-27

Ementa:
- Habeas corpus. - Alegações repelidas em habeas corpus julgados pelo Tribunal do Estado, sem a interposição de oportunos recursos para o Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade de substituição dos recursos não interpostos por pedido originário (CF, art. 119, II, “c”). - Pretendido retardamento da instrução que, se ocorrente depois de indeferido o pedido de “habeas corpus” pelo Tribunal do Estado, seria atribuível à autoridade de primeiro grau, cujos atos não estão diretamente sujeitos à jurisdição do Supremo Tribunal Federal. - Pedido de “habeas corpus” de que se não toma conhecimento.